Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA AUDITORIA FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. REESTRUTURAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL N.o 5.226/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – A remuneração do servidor público é regulada em lei. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário implementar o reajuste dos vencimentos básicos de servidores, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas ou competência legislativa para tal, nos termos do Enunciado n.o 37 da Súmula Vinculante do STF.
II – A ausência de dotação orçamentária impede a implementação de vantagens ou aumentos a servidores públicos (RE no. 905.357/RR).
III – Deu-se provimento ao recurso e a remessa necessária.